Tribunal: TJDFT
Processo: 0747842-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. TRABALHO EXTERNO. SUSPENSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afigura-se viável a suspensão cautelar de autorização de benefícios extramuros concedida a reeducando/agravante, mesmo que esteja em trabalho externo, diante de comunicação ao Juízo das Execuções Penais da instauração de procedimento administrativo para a apuração da prática de falta grave pelo sentenciado, consistente em incitação ou participação da inversão da ordem no presídio. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT; e amparo nas disposições do parágrafo único do artigo 37, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso desprovido.